Tribunal: CARF
Processo: 13850.720009/2020-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13850.720009/2020-23
ACÓRDÃO
1201-007.434 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMVALLE DISTRIBUIDORA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
DCOMP. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INFORMAÇÃO FALSA. MULTA
ISOLADA. ART. 18, CAPUT E § 2o, DA LEI No 10.833/2003. DESNECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À
MULTA QUALIFICADA.
A multa isolada prevista no art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/2003
incide quando comprovada a falsidade da declaração de compensação
apresentada pelo sujeito passivo, tendo como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado e aplicando-se o percentual previsto
no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430/96, em dobro. A constatação
de falsidade em DCOMP para fins de aplicação da penalidade não se
confunde com a caracterização de fraude, sonegação ou conluio, tampouco
com os crimes previstos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137/90 ou no art. 72
da Lei no 4.502/64.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos o Conselheiro Lucas Issa Halah(Relator), que votou por dar
provimento, e a Conselheira Isabelle Resende Alves Rocha, que acompanhou o Relator pelas
conclusões e manifestou intenção de apresentar declaração de voto. O Conselheiro Renato
Rodrigues Gomes acompanhou a divergência pelas conclusões. Designado o Conselheiro Marcelo
Antônio Biancardi para redigir o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.434 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720009/2020-23
2

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi - Redator Designado

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Marcelo Antonio Biancardi, Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas
Issa Halah, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado em 13/01/2020, mediante o
qual é exigido da contribuinte acima identificada, crédito tributário relativo à multa isolada
qualificada por compensação indevida, efetuada em declaração prestada pelo sujeito passivo, no
valor de R$ 660.881,79, correspondente a 150% do valor total dos débitos indevidamente
compensados, com enquadramento legal no Art. 18, caput e §2o da Lei no 10.833/03, com redação
dada pela Lei no 11.488/2007.
Segundo consta na descrição dos fatos, houve o indeferimento do direito creditório
e a não homologação das compensações tratadas no processo administrativo no
13850.720063/2019-35, conforme Despacho Decisório no 0225/2019.
O Despacho Decisório relata que, consultadas as informações disponíveis na base
de dados do programa PER/DCOMP relativas à DCOMP no 27768.09991.041016.1.3.02-0031, foi
possível constatar que a totalidade do crédito utilizado nas compensações tem origem em suposta
retenção do Imposto de Renda sob código/título "3426-IRRF-Aplicações Financeiras de Renda
Fixa", tendo como fonte pagadora o BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ 00.000.000/0001-91), sendo o
saldo remanescente do direito creditório declarado utilizado em demais DCOMP transmitidas
entre outubro/2016 e junho/2017 (fls.24 a 65).
Intimado a prestar esclarecimentos sobre o direito creditório vindicado, o
contribuinte não respondeu à intimação, razão pela qual o direito creditório não foi reconhecido.
O Auto de Infração então lança a multa qualificada em questão, sendo
fundamentado com remissão às constatações do Despacho Decisório.
Cientificado, o Contribuinte interpôs Impugnação na qual alega que:
Não houve dolo na transmissão das declarações de compensação;
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.434 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720009/2020-23
3
O histórico do contribuinte é de regular adimplente com suas obrigações
tributárias;
No ano de 2016 foi procurado pelo Sr. Ageu Medeiros, responsável por uma
empresa de consultoria tributária, incluindo a empresa “Pretel Sociedade de
Advogados”, CNPJ/MF no 15.504.490/0001-30, que informaram à contribuinte
contar com profissionais muito experientes, com a possibilidade de fazer uma
análise tributária na situação da empresa, com o intuito de trazer soluções de
planejamento tributário a economizar impostos, de maneira lícita;
Em determinado momento o contribuinte recebeu intimação do Fisco,
encaminhada à empresa contratada, mas que referida empresa neste momento
“desapareceu”, inviabilizando o atendimento das intimações em tempo hábil
diante da necessidade de contratação de novos profissionais para se inteirarem
do ocorrido;
O erro praticado pelo “consultor” foi grosseiro, haja vista a evidente divergência
entre as DCOMPs e as demais declarações da empresa (DIPJ e DCTF), mas que já
não seria possível cancelar as compensações efetuadas.
De todo modo, defende ser inconstitucional a aplicação de multa em percentual
superior ao real valor do tributo devido pelo contribuinte, que seria confiscatória
no patamar de 150%;
O Auto de Infração seria nulo por falta de indicação dos dispositivos legais
infringidos e que fundamentam a multa aplicada;
A autuação levará a empresa à penúria;
Possibilidade de redução das penalidades administrativas por força do art. 92 da
lei no 6.374/89;
Cita o princípio da segurança jurídica, no sentido de garantir ao contribuinte que o
Estado aja segundo a lei;
Diz que não houve descumprimento da legislação por parte da empresa, a qual
nem sequer foi apontada pela fiscalização, e pede o indeferimento da multa
aplicada com base no princípio da certeza do direito.
O Acórdão Recorrido negou provimento à Impugnação em Acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2016, 2017
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INFORMAÇÕES FALSAS.
Cabível a imposição da multa isolada qualificada em virtude da apresentação de
Declaração de Compensação com a inserção de informações falsas de parcelas de
Imposto de Renda Retido na Fonte, quando comprovada a conduta dolosa,
mediante fraude, por parte da pessoa jurídica.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.434 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720009/2020-23
4
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Nas razões do Acórdão, verificamos que a autoridade julgadora de origem entendeu
que:
a) O ato de transmitir declaração de compensação com informações não
comprovadas caracteriza a falsidade apta a ensejar a multa qualificada em
questão, sendo as convenções entre o particular e a empresa de consultoria
contratada inoponíveis ao Fisco (art. 123 do CTN);
b) A alegação de nulidade do auto de infração por falta de indicação dos
dispositivos legais não procederia, já que o Auto de Infração indica os dispositivos
legais infringidos;
c) A suposta inconstitucionalidade por violação aos princípios da Razoabilidade, da
Proporcionalidade e da Vedação ao Confisco não poderia ser reconhecida pela
administração tributária (cf. Súmula CARF no 2 e artigo 26-A do Decreto no
70.235), sendo de competência do poder Judiciário;
d) A situação econômica do contribuinte associada aos impactos da autuação não
é questão que possa influir no julgamento, o interessado estaria pleiteando uma
anistia, a qual só pode ser concedida por expressa previsão legal, nos termos dos
artigos 180, 181 e 182 do Código Tributário Nacional, inexistindo no momento lei
vigente que permita atender ao pleito do contribuinte;
e) A lei no 6.374/89, cujo artigo 92 permite a redução da multa caso não se
constate dolo, fraude ou simulação é lei estadual do Estado de São Paulo,
inaplicável a tributos federais.
f) A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é questão externa à
competência da DRJ, mas é expressamente determinada pelo art. 151, III do CTN;
g) Não há descumprimento do princípio da Segurança Jurídica, já que o
procedimento fiscal foi totalmente pautado pela observância da legislação;
h) Sobre o princípio da “certeza do direito” também foi respeitado pois a
autuação seguiu à risca a legislação.
Cientificado, o Contribuinte ofertou Recurso Voluntário, no qual reitera os
argumentos elencados no Acórdão Recorrido sob as letras “a”, “b”, “c”, “d, “g” e “h”, conforme
relato acima acerca do Acórdão Recorrido.
Submetido o processo a julgamento no CARF, pela sistemática dos recursos
repetitivos, os julgamento foi convertido em diligência, na qual se determinou a realização de
providências para verificar se o Recorrente era vítima ou mentor intelectual da falsidade na
transmissão das DCOMPs. Foram as seguintes as providências determinadas:
“Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, a fim de
intimar o contribuinte para que apresente os seguintes esclarecimentos:
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.434 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720009/2020-23
5
i) Anexe aos autos o contrato de prestação de serviços firmado com a(s)
empresa(s) de consultoria e/ou contabilidade;
ii) Apresente documentos que comprovem a realização da revisão fiscal, tais como
e-mails, relatórios, apresentações em PowerPoint ou quaisquer outros registros
pertinentes;
iii) Comprove os pagamentos efetuados a título de honorários pelos serviços
prestados;
iv) Informe se adotou alguma medida administrativa ou judicial, civil ou penal,
contra a empresa “Pretel Sociedade de Advogados” (CNPJ no 15.504.490/0001-
30);
v) Demonstre a outorga de procuração eletrônica ao Sr. Antônio Arão Melo
Rodrigues.
Na hipótese de o contribuinte apresentar as informações e documentos
requisitados, fica, desde logo, determinada a abertura de prazo para
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Caso a diligência se
mostre infrutífera, determino que os autos sejam restituídos a este Conselho para
fins de julgamento.”
Cientificado, o contribuinte não se manifestou.
É a síntese do necessário.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1
ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.

2
MÉRITO

Divirji da proposta de diligência por entender por sua inutilidade face ao direito
que assiste ao Recorrente, conforme posicionamento já manifestado quando da resolução
original, que contudo não gera coisa julgada quanto ao mérito. Vejamos o teor decisório da
resolução e as votações de então:
“Resolvem os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Vencidos os Conselheiros
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.434 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720009/2020-23
6
José Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah e Eduarda Lacerda Kanieski. Na
primeira votação: (i) acompanharam o relator, para dar provimento ao recurso
voluntário, os Conselheiros Lucas Issa Halah, José Eduardo Genero Serra e
Eduarda Lacerda Kanieski; (ii) votaram por negar provimento ao recurso os
Conselheiros Raimundo Pires de Santana Filho e Neudson Cavalcante
Albuquerque e (iii) votou por converter o julgamento em diligência o Conselheiro
Renato Rodrigues Gomes. Em razão do surgimento de três propostas, sem uma
maioria definida, as propostas foram submetidas a mais duas votações sucessivas,
nos termos do artigo 112 do RICARF. Na primeira votação sucessiva, entre as
propostas menos votadas, votaram: (i) por negar provimento ao recurso os
Conselheiros Raimundo Pires de Santana Filho e Neudson Cavalcante
Albuquerque e (ii) por converter o julgamento em diligência os Conselheiros José
Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah, Renato Rodrigues Gomes e Eduarda
Lacerda Kanieski. Na segunda votação sucessiva, definitiva, votaram: (i) por dar
provimento ao recurso, os Conselheiros José Eduardo Genero Serra, Lucas Issa
Halah e Eduarda Lacerda Kanieski e (ii) por converter o julgamento em diligência
os Conselheiros Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes e
Neudson Cavalcante Albuquerque”
Passo a expor as razões que então informaram minha proposta inicial.

O Recorrente alega que não agiu com dolo na transmissão das compensações, e
que foi vítima de um engodo similar a vários outros já analisados por este Conselho, mas não traz
provas de que de fato foi vítima. Não traz aos autos o contrato de prestação de serviços, nem
mesmo comprovantes de tratativas tidas com os supostos falsários.

Contudo, a fragilidade na demonstração de ter sido vítima de um golpe, por si só,
não autoriza a manutenção do Auto de Infração, pois o contribuinte alega não ter agido com dolo
e o art. 142 do CTN incumbe à autoridade fiscal a prova da presença das circunstâncias materiais
autorizadoras do lançamento tal qual lavrado. Ou seja, para lançar a multa capitulada no art. 18,
caput e § 2°, da Lei n°10.833/03, com redação dada pela Lei n°11.488/07, a autoridade autuante
deveria demonstrar cabalmente o dolo específico na transmissão de declaração de compensação
sabidamente falsa, caso contrário, estaríamos diante da instituição de multa de 150% sobre a
mera transmissão de compensação não homologada, em um momento em que o STF já julgou
inconstitucional a multa prevista para esta situação, de 50%1 e também limitou — ainda que
tratando do art. 44 da Lei no 9.430/96 — as multas tributárias qualificadas em razão de sonegação,
fraude ou conluio a 100% do débito tributário correspondente, que no caso da compensação é
representada pelo débito que se pretendeu compensar (Tema 863 da Repercussão Geral).

1 O Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral
(Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17
do artigo 74 da Lei 9.430/1996 que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de
compensação tributária pela Receita Federal.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.434 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720009/2020-23
7
Devemos, portanto, analisar a fundamentação da autuação para verificar a prova
cabal do dolo na transmissão de declaração de compensação falsa.

O Auto de Infração de fundamenta a aplicação da penalidade de maneira
bastante sucinta, como se vê a seguir:

O “TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E ENCERRAMENTO TOTAL DO
PROCEDIMENTO FISCAL” de fls. 65/66 nada complementa a fundamentação do Auto de Infração
Recorrido e não há nos autos “Termo de Verificação Fiscal”.

Assim, espera-se da remissão feita pelo Auto de Infração ao Despacho Decisório
proferido no processo de crédito que o dolo específico em transmitir declarações de compensação
sabidamente falsas lá esteja caracterizado.

Entretanto, a análise do Despacho Decisório acostado às fls. 54/57 frustra por
não conter nenhuma menção à existência de dolo. Nele apenas consta a informação de que foram
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.434 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720009/2020-23
8
transmitidas declarações de compensação com direito creditório originado em suposta retenção
sofrida sob o código 3426 e que, intimado a comprovar o direito creditório, o contribuinte não
apresentou resposta, razão pela qual as compensações não foram homologadas.

Assim, a autoridade autuante não trouxe aos autos fundamento suficiente para
demonstrar que o contribuinte tinha ciência de que não possuía o direito creditório e mesmo
assim optou por transmitir as declarações de compensação com informações sabidamente falsas
para tentar ludibriar o Fisco.

Insuficiente esta fundamental demonstração, que deve ser cabal e deve constar
do Auto de Infração e termos que o instruem tratando-se de penalidade exasperada, o Auto de
Infração deve ser cancelado.

3
DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcelo Antonio Biancardi, Redator.
Apesar da clareza, embasamento e posicionamento do brilhante relator, pedimos
vênia para apresentar nossa divergência.
Cumpre observar que o presente lançamento se trata de multa capitulada no art.
18, caput e § 2°, da Lei n°10.833/03, com redação dada pela Lei n°11.488/07 que traz os seguintes
dizeres:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.434 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720009/2020-23
9
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado.
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere
este artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas
simultaneamente.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o,
quando for o caso.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo.
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à compensação de que trata o
inciso I do caput do art. 26-A da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007.
Observe-se que afirmar a existência de falsidade em declaração de compensação,
com base em elementos objetivos, para fins de aplicação da multa isolada, não se confunde com a
caracterização do crime de envio de informações falsas ao fisco, previsto nos arts. 1o e 2o da Lei no
8.137/90, nem com a fraude tipificada no art. 72 da Lei no 4.502/64. Embora as expressões
utilizadas nas duas normas tenham origem semântica semelhante (falsidade), a configuração das
respectivas infrações é substancialmente distinta.
Com efeito, a jurisprudência deste Conselho tem reconhecido que a multa por envio
de DCOMP contendo informação falsa, prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003, não se confunde
com a multa de ofício qualificada por fraude, conluio ou sonegação (art. 44, § 1o, da Lei no
9.430/96) e, por essa razão, não exige a mesma demonstração do elemento subjetivo (dolo
específico) que seria indispensável para a qualificação da multa em outras hipóteses.
Nesse sentido, o Acórdão no 1202-001.685 (29/08/2025) consignou expressamente
que “diferentemente da multa de ofício qualificada, a multa por transmissão de declaração de
compensação com informações falsas não depende da comprovação do dolo do sujeito passivo”,
acrescentando, ainda, que a contratação de terceiros para a realização de revisão ou assessoria
não exonera o contribuinte da responsabilidade pelas infrações cometidas.
Em outras palavras, para a incidência da multa ora discutida, o núcleo da conduta
sancionada reside na falsidade da informação declarada, aferida objetivamente a partir do
conjunto probatório, e não na reconstrução psicológica da intenção do contribuinte nos mesmos
moldes das infrações em que o dolo específico constitui elemento essencial. Tanto é assim que o
próprio art. 18 da Lei no 10.833/2003 prevê hipótese distinta de penalidade para os casos de
fraude, sonegação e conluio, constante do § 4o.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.434 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720009/2020-23
10
Ao remeter ao inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430/96 (75%), com a
expressão “duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso”, entende-se que o § 4o
estabeleceu hipótese específica de punição em que, no contexto de envio de declarações de
compensação consideradas não declaradas, exige-se a comprovação do dolo subjetivo para a
prática de fraude, conluio ou sonegação, condutas referenciadas no § 1o do art. 44 da Lei no
9.430/96 e que justificam a qualificação da multa.
Em síntese, embora a norma faça referência à falsidade, conduta que deve ser
identificada e comprovada a partir de elementos objetivos, a fundamentação legal que embasa a
penalidade aplicada nos presentes autos não exige, em sua essência jurídica, a comprovação do
dolo subjetivo do sujeito passivo. Diversamente do § 4o, o § 2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003
não remete ao § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, mas apenas ao “percentual previsto no inciso I
do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro”.
Essa mesma linha interpretativa já foi adotada no âmbito da 3a Seção deste
Conselho: o Acórdão no 3301-014.650 reafirmou o enquadramento próprio da penalidade em
exame, inclusive afastando a aplicação da retroatividade benigna introduzida pela Lei no
14.689/2023, que limitou a multa qualificada de ofício prevista no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96
ao percentual de 100%.
Verificou-se no presente caso que a recorrente não logrou comprovar a
integralidade dos créditos pleiteados, inclusive, deixou de apresentar qualquer documentação que
pudesse comprovar a possível existência do crédito, levando a conclusão óbvia de que tais
créditos nunca existiram, subsumindo-se assim a conduta em falsidade de declaração, nos termos
do art. 18 da Lei no 10.833/2003, sendo devida a multa exigida.
Por fim, o fato de as declarações terem sido transmitidas por “consultoria externa”
não altera sua responsabilidade objetiva na transmissão das declarações.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.434 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720009/2020-23
11
Após os debates travados durante a sessão de julgamento, acompanhei o voto do
Relator pelas conclusões e manifestei a intenção de apresentar declaração de voto, para explicitar
as razões dessa divergência em relação aos fundamentos da decisão.
O Relator votou por dar provimento ao recurso voluntário por entender que a
penalidade discutida demanda a comprovação, pela Autoridade Fiscal, de dolo no cometimento de
fraude, o que não se verificou no caso concreto. No entanto, a meu ver, trata-se de penalidade
que não remete a uma conduta criminosa que exige a identificação do dolo subjetivo do
contribuinte, mas se funda na constatação de um conjunto de inconsistências objetivas que,
analisadas em bloco, conduzem à conclusão de que a declaração de compensação foi transmitida
com informações inverídicas sobre a existência/legitimidade do crédito utilizado para extinguir
débitos.
A multa de 150%, prevista no art. 18, caput, § 2o e § 5o, da Lei no 10.833, se
fundamenta, ao fim e ao cabo, na constatação de falsidade objetiva na declaração de
compensação, não na configuração do crime de fraude ou de envio de informações falsas ao fisco.
Veja-se, dizer que se contata falsidade em declaração de compensação com base em elementos
objetivos para se aplicar a multa isolada não é o mesmo de caracterizar o crime, o tipo penal do
envio de informações falsas ao fisco constante dos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137/90, ou de fraude
constante do art. 72, da Lei no 4.502/64. Embora as palavras usadas nas duas normas tenham
raízes semelhantes (falsidade), a configuração da infração é totalmente diversa.
Pois bem, a jurisprudência deste Conselho tem reconhecido que a multa por envio
de DCOMP com informação falsa, prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003, não se confunde com
a multa de ofício qualificada por fraude, conluio ou sonegação (art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96) e,
por isso, não exige a mesma demonstração do elemento subjetivo (dolo específico) que seria
indispensável para qualificação da multa em outras hipóteses.
Nesse sentido, o Acórdão no 1202-001.685 (29/08/2025) registrou expressamente
que, “diferentemente da multa de ofício qualificada, a multa por transmissão de declaração de
compensação com informações falsas não depende da comprovação do dolo do sujeito passivo”,
acrescentando que a contratação de terceiros para realizar revisão/assessoria não exonera o
contribuinte da responsabilidade por infrações.
Ou seja: para a multa em debate, o núcleo de incidência é a falsidade da informação
declarada, aferida objetivamente a partir do conjunto probatório, e não a reconstrução psicológica
da intenção do contribuinte nos mesmos moldes de infrações em que o dolo específico é
elementar. Tanto é assim que o próprio art. 18 da Lei no 10.833/2003 tem outra previsão de multa
para os casos de fraude, sonegação e conluio, qual seja, o parágrafo 4o:
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.434 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720009/2020-23
12
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o,
quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (destaques meus)
Ao remeter ao inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430/96 (75%), com a
expressão “duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso” entendo que o §4o previu punição
específica em que, no envio de declarações de compensação consideradas não declaradas, há a
necessidade de comprovação do dolo subjetivo para a prática de fraude, conluio, ou sonegação,
crimes referenciados no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, que justificam a qualificação da multa.
É dizer: embora se refira a falsidade, conduta que precisa ser identificada e
comprovada de alguma forma, a fundamentação legal em que a penalidade dos autos foi
motivada não exige, em sua essência jurídica, a comprovação de existência do dolo subjetivo do
sujeito passivo na prática da conduta. Diferentemente do §4o, o §2o do art. 18, da Lei no
10.833/2003 não remete ao § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, mas ao “percentual previsto no
inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro”.
A mesma linha de raciocínio já apareceu no âmbito da 3a Seção: o Acórdão no 3301-
014.650 reafirmou o enquadramento próprio da penalidade em questão, inclusive afastando a
retroatividade benigna da Lei no 14.689/2023, que limitou a multa qualificada de ofício do art. 44,
§ 1o, da Lei no 9.430/96 a 100%.
Acontece que, no caso concreto, a fiscalização não comprovou qualquer indício de
falsidade na declaração de compensação. O Despacho Decisório que não homologou a
compensação é raso e contém apenas “a informação de que foram transmitidas declarações de
compensação com direito creditório originado em suposta retenção sofrida sob o código 3426 e
que, intimado a comprovar o direito creditório, o contribuinte não apresentou resposta, razão
pela qual as compensações não foram homologadas.”
Não há sequer um aprofundamento de modo a verificar se era apenas o caso de
retenção não comprovada ou se foram enviadas informações falsas. Não há um levantamento
sobre eventual manobra utilizada para enxertar um crédito inexistente na DCOMP e vincular o
pagamento dos débitos na DCTF a crédito de origem distinta, também inexistente, o que é comum
nos casos de golpe, como trouxe a Contribuinte.
Ou seja, a meu ver, a aplicação da multa de 150%, do art. 18, da Lei no 10.833/2003
demanda a comprovação da falsidade da informação com base em elementos objetivamente
identificados, independentemente de comprovação/construção expressa do dolo subjetivo na
prática da falsidade. No caso em análise, além de o fisco não ter comprovado a existência de dolo,
não comprovou também o envio de informações falsas na DCOMP, apenas presumiu que eram
falsas diante da não comprovação da retenção que originou o crédito.

Assinado Digitalmente
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.434 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720009/2020-23
13
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 168
DF CARF MF
Original